Tribunal: TJMT
Processo: 0002685-38.2019.8.11.0064
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002685-38.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIMARA LIMA DE OLIVEIRA (APELADO), LUCIMARA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 054.983.661-67 (APELADO), CLEILTON CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 037.697.491-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu a apelada da imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339,
caput,
do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto ao dolo específico.

O órgão ministerial sustenta que a ré tinha plena ciência da falsidade da imputação feita contra seu ex-companheiro, ao registrá-lo como autor de tentativa de homicídio e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa, notadamente a ciência inequívoca da inocência do denunciado no momento do registro da ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 339 do CP exige, além do dolo genérico, a presença de dolo específico, consistente na consciência inequívoca de que a pessoa denunciada é inocente, sendo insuficiente a simples improcedência da imputação ou a existência de erro de percepção.

A apelada, em juízo, manteve a versão de que os disparos de arma de fogo foram dirigidos contra ela e que
seu ex-companheiro
estava no local dos fatos, tendo apenas se retratado na fase policial por medo de ameaças.

O depoimento do informante
,
atual companheiro da ré, corrobora parcialmente sua versão, relatando disparos ocorridos no local e confirmando que ambos estavam sendo ameaçados à época.

A análise do conjunto probatório revela dúvidas razoáveis sobre a intenção consciente da ré de caluniar pessoa sabidamente inocente, contexto que afasta a caracterização do dolo específico exigido para a configuração da denunciação caluniosa.

A dinâmica dos fatos reforça a plausibilidade de que a ré acreditasse na veracidade da imputação, sendo incabível a responsabilização penal na ausência de prova segura da falsidade consciente da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, exige-se a demonstração do dolo específico, consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa denunciada. 2. A dúvida razoável quanto à veracidade subjetiva da imputação impõe a absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo. 3. A retratação na fase policial, quando motivada por medo ou ameaça, não é suficiente, por si só, para comprovar a falsidade dolosa da denúncia.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002685-38.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIMARA LIMA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
LUCIMARA LIMA DE OLIVEIRA

do crime
de denunciação caluniosa
previsto no artigo
339,
caput,
do Código Penal, por insuficiência de provas (ID
310066872
).

O
Parquet
sustenta que há provas suficientes para comprovar
que a ré tinha ciência da
falsidade
da imputação
.

Requer o provimento do recurso para que
a
apelad
a
seja
condenada
, nos termos da denúncia (ID
310066885
).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida (ID
310066897
).

Nessa instância superior, a i.
31
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso ministerial na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(ID
321779883
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 18h:13min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada, com consciência e vontade, deu causa à instauração de investigação policial contra a vítima Cleiton Carvalho do Nascimento, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.

Conforme restou apurado, na referida data, a acusada dirigiu-se à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis onde registrou o boletim de ocorrência n.º 2016.269341, para apurar crime inexistente (tentativa de homicídio e ameaça) em desfavor de Cleiton Carvalho do Nascimento.

Com efeito, a denunciada aduziu aos órgãos de persecução penal que estava numa lanchonete ao lado do chamado “copo sujo”, numa rotatória da Av. Brasil, quando seu ex-companheiro a ameaçou de morte e, em seguida, mostrou-a para um pistoleiro que o acompanhava, o qual disparou seguidamente contra ela, com a intenção de matá-la.

Diante disso, houve ação da autoridade policial, na medida em que esta instaurou o procedimento n.º 75/2018, a fim de investigar a conduta criminosa atribuída à vítima. No entanto, durante as investigações, restou demonstrado que a denunciada estava faltando com a verdade e que a imputação feita tratava-se de denunciação caluniosa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUCIMARA LIMA DE OLIVEIRA, dando-a como incursa nas penas do artigo 339, caput, do Código Penal.”
(ID 310066386)

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu

Lucimara Lima de Oliveira,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o órgão ministerial requer, conforme relatado, a condenação d
a
apelad
a
por entender que há provas suficientes para comprovar a
ciência da falsidade da imputação
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade e a autoria restam demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 126832941 – pág. 10) e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A controvérsia, contudo, concentra-se na aferição do aspecto subjetivo do tipo penal descrito no art. 339 do Código Penal, cuja configuração exige, além da falsa imputação de crime, que o agente tenha plena ciência da inocência do denunciado e deseje, com isso, deflagrar indevida atuação estatal na esfera criminal.

Na hipótese, não há prova de que a apelada tenha agido com essa intenção dolosa, pois, em juízo, Lucimara reiterou sua versão de que foi alvo de disparos de arma de fogo e que Cleiton, seu ex-companheiro, estava presente no local, sentado à mesma mesa que o autor dos tiros, com quem deixou o estabelecimento logo após os fatos, circunstância que reforçava sua convicção sobre o envolvimento dele no episódio.

Esclareceu, ainda, que retornou à delegacia não para confessar falsidade, mas para solicitar que a investigação não prosseguisse, em razão do medo decorrente das ameaças que continuava a sofrer por parte do ex-companheiro (ID 310066884 – mídia).

Nesse sentido, a versão apresentada pela apelada foi parcialmente confirmada por seu atual companheiro, Marcos de Jesus, que, em audiência, relatou a ocorrência dos disparos e afirmou que ambos vinham sendo ameaçados naquele período, o que ajuda a explicar as divergências entre os depoimentos prestados nas fases policial e judicial e reforça a coerência da narrativa sustentada em juízo.

Marcos também especificou que as ameaças se intensificaram após o início de seu relacionamento com a apelada, mencionando o envio de mensagens com teor intimidatório por parte de Cleiton, inclusive com fotos de arma de fogo, além de pressões para que Lucimara não prestasse depoimento e deixasse de colaborar com a investigação
(ID 310066884 – mídia).

Em sede policial, os elementos colhidos também conferem verossimilhança à versão apresentada, em especial os depoimentos da proprietária do estabelecimento,
Edelites
Siqueira Benevides, e da funcionária Suely Rodrigues, que confirmaram a ocorrência dos disparos, embora não tenham identificado o autor,
mencionando como possível causa uma discussão por ciúmes envolvendo uma mulher presente no
local,
circunstância que contribui para contextualizar o receio manifestado pela ré

(ID 310066388 – pág. 51)
.

A alteração da versão apresentada pela apelada na fase inquisitorial, considerada à luz do término recente do relacionamento, do ambiente de tensão descrito nos autos e do contexto de possível violência doméstica, revela um comportamento compatível com medo ou pressão emocional, o que também contribui para justificar o lapso temporal entre os fatos e a formalização da denúncia, conduta frequentemente observada em contextos marcados por insegurança e vulnerabilidade, não sendo tais circunstâncias suficientes, por si sós, para caracterizar o dolo específico exigido para o tipo penal.

Ainda que o recurso ministerial sustente que Cleiton não tinha conhecimento da existência do inquérito no momento da retratação, tal fato não exclui a possibilidade de ameaças anteriores ou desvinculadas da investigação, especialmente diante do histórico de conflito e das reiteradas manifestações de intimidação relatadas por Lucimara e Marcos em seus depoimentos.

Nesse contexto, adoto, como razão de decidir, o parecer da i.
31
ª Procuradoria de Justiça,
per
relationem
, mantendo a absolvição pelo crime de
denunciação caluniosa
, diante da adequada análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo gr
au,
in

verbis
:

“
No caso em apreço, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a apelada tinha plena consciência da falsidade da imputação quando registrou o boletim de ocorrência.

Em seu interrogatório judicial, a ré manteve a versão de que os disparos foram efetuados contra ela e que Cleiton tinha participação nos fatos. Mesmo quando confrontada com sua retratação em sede policial, afirmou que só se retratou por medo das constantes ameaças que vinha sofrendo por parte do ex-companheiro. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela narrou que:

“A gente estava lá, o
cara
estava com ele. Não tem como ele falar que não estava, eu vi com o meu olho. Ele estava na mesa, o
cara
que efetuou o disparo, estava junto com ele, foi embora no carro junto com ele. Ele está mentindo.” – Mídias ID. 310066884.

E ainda:

“Primeiramente, a gente estava na conveniência do 'Loi', que fica ali, como que é, não sei o nome dali do bairro, do Sumaré ali, fica por aquele lado ali, conveniência do 'Loi'. A gente estava lá, com esses amigos nossos lá. Aí, ele estava lá, ele já estava lá e eu não tinha visto ele. E foi ele que me avistou, ele mandou uma mensagem no meu celular, mandando eu tomar cuidado e tinha uma foto de uma arma.” - Mídias ID. 310066884.

Corroborando em parte a versão da ré, o informante Marcos de Jesus, seu atual marido, afirmou em juízo que:

“Aí nós estávamos lá de boa, conversando,
tal, e tal
. Aí nessas horas, nós decidimos tirar uma foto entre nós. Aí foi nessa hora que nós reunimos todo mundo, né, chegou bem pertinho, comecei a tirar a foto,
na hora em que
ele pegou e me disse 'esse é outro rapaz', começou a dar dois disparos, um no rumo dela, aí o outro ele pegou e bateu no braço do rapaz, que ele jogou, o tiro foi para cima. Foi o que aconteceu.” - Mídias ID. 310066884.

Embora tenha prestado depoimento diferente na fase policial, Marcos justificou a divergência afirmando que “a gente estava sendo muito ameaçado naquela época lá”, e que “ela estava ameaçada, porque se eu andasse com ela, nós dois também estávamos sendo ameaçados.” (ID. 310066884).

É verdade que existem contradições nas versões apresentadas pela ré e pelo informante, bem como entre seus depoimentos na fase policial e em juízo. Contudo, tais contradições, por si só, não são suficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que a ré tinha plena consciência da falsidade da imputação quando registrou a ocorrência policial.

Deve-se considerar o contexto em que os fatos se desenvolveram. Conforme relatado pela ré e pelo informante, o relacionamento entre Lucimara e Cleiton havia terminado há poucos meses, e havia um clima de animosidade entre eles. A ré afirmou que vinha sofrendo constantes ameaças por parte do ex-companheiro e que, na data, dos fatos recebeu uma mensagem com a foto de uma arma. Mesmo que não tenha sido produzida prova concreta dessas ameaças, não se pode descartar a possibilidade de que ela, de fato, acreditasse sofrer ameaça e perseguição.

É importante ressaltar que a retratação em casos de violência doméstica é um fenômeno amplamente documentado e reconhecido pelos operadores do Direito. É comum que vítimas de violência doméstica e familiar registrem ocorrências e posteriormente se retratem, não por terem mentido inicialmente, mas por medo de represálias, dependência emocional ou econômica em relação ao agressor, preocupação com os filhos em comum, ou mesmo devido às pressões e ameaças que possam sofrer após a comunicação do crime. Aliás, o chamado “ciclo da violência doméstica” frequentemente inclui fases de tensão, agressão, arrependimento do agressor e reconciliação, o que pode levar a vítima a minimizar ou negar episódios anteriores de violência.

Essa dinâmica particular dos crimes praticados em contexto de violência doméstica deve ser considerada na análise do elemento subjetivo do tipo penal de denunciação caluniosa. A retratação da vítima, por si só, não pode ser interpretada automaticamente como prova de que a imputação inicial era conscientemente falsa. Pelo contrário, pode representar apenas mais um desdobramento do complexo cenário de violência e medo que permeia as relações marcadas por abusos.

Nesse cenário, é plausível que a ré tenha interpretado os disparos ocorridos naquele dia como uma tentativa de intimidação ou mesmo de agressão, e que tenha sinceramente acreditado que Cleiton tinha participação nos fatos. Mesmo que sua percepção não corresponda à realidade objetiva dos fatos, a mera existência dessa possibilidade já é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal.

O crime de denunciação caluniosa, por sua natureza, exige certeza quanto à ciência do agente sobre a falsidade da imputação. Além do dolo genérico (vontade livre e consciente de denunciar caluniosamente a vítima, cônscio o agente de que está dando causa à investigação policial ou processo penal), deve se mostrar presente o dolo específico, contido na expressão de que o sabe inocente
.

(...)
Assim, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não são suficientes para sustentar a pretensão recursal ministerial, sendo de rigor a manutenção da absolvição da apelada, nos exatos termos e fundamentos da r. sentença.
” (ID
321779883)

Em reforço, aplicável os seguintes julgados do c. STJ e deste
eg
. Tribunal:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o agente sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2665021 / SC –
Relator Des.
Carlos Cini
Marchionatti
(
Desembargador Convocado TJRS) - Quinta Turma – 3.6.2025)

“Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), é indispensável o dolo específico, consistente no conhecimento inequívoco da inocência do denunciado, o que não se verifica quando o agente atua com a convicção de estar exercendo direito legítimo, ainda que de forma equivocada.
”
(TJMT – AP N.U
0011202-98.2019.8.11.0042
- Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal –
7.2.2025
)

Portanto, a ausência de prova segura quanto ao dolo específico exigido pelo art. 339 do Código Penal, aliada à fragilidade do acervo probatório no tocante à consciência da apelada sobre a inocência do denunciado, impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
mas
, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025